Tribunal: TJPA
Processo: 0800369-32.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800369-32.2023.8.14.0052

APELANTE: EDILSON COUTINHO QUEIROZ

ADVOGADO DATIVO: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800369-32.2023.8.14.0052.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIMA/PA.

APELANTE: EDILSON COUTINHO QUEIROZ
(DEFENSOR DATIVO – ADV: LOURIVAL DE MOURA SIMOES DE FREITAS - OAB/PA Nº 23.379).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para Consumo Pessoal. Improvimento.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edilson Coutinho Queiroz contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pena de reclusão e multa, substituída por pena restritiva de direitos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise do pedido de desclassificação da condenação por tráfico de drogas para a conduta de consumo próprio, conforme art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

RAZÕES DE DECIDIR

1.
Desclassificação para Consumo Pessoal
: Rejeitada. Provas robustas e harmônicas, incluindo depoimentos de testemunhas e laudo toxicológico, confirmam a prática de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Legislação
: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

·

Jurisprudência
: STJ - AgRg no HC n. 759.876/MT; AgRg no HC n. 626539 RJ 2020/0300356-4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDILSON COUTINHO QUEIROZ
, por intermédio da defensoria pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17697352).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
cominando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com pena corpórea a ser cumprida em regime aberto, substituindo-a, todavia, por duas penas restritivas de direito
(ID 17697384).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 17697356, fls. 03/04).

A defesa, em suas razões, requereu, tão somente a desclassificação da condenação em tráfico de drogas para
a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17697415).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 17697418).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 17735295).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante no que concerne ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo insuficiência probatória,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 17697332, fls. 15)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.001120-QUI
(ID 17697356, fls. 03/04)
, atestando estar na posse de 27 petecas de Cocaína, pesando 16,501 gramas, 6,385 gramas de Maconha, fracionada em 10 tabletes e 04 petecas de crack, pesando 3,275 gramas.

Nesse sentido,
saliento que a forma como estavam acondicionados os entorpecentes - embalados para venda-, somado à diversidade das drogas e o local no qual se deu a prisão, posto que o réu estava rodeado de usuários que fugiram com a chegada da polícia, são fatores que reforçam a prática da mercancia, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, os depoimentos das testemunhas de acusação,
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nesse ponto, os policiais envolvidos no flagrante foram enfáticos e uníssonos em relatar que estavam em ronda e avistaram grande movimentação de pessoas na rua 11, que dentre as pessoas identificaram o nacional conhecido como vendedor/traficante, “Zé Pequeno”. Com a aproximação da guarnição, Zé Pequeno efetuou disparos contra os policiais, as pessoas se evadiram, mas um dos policiais conseguiu capturar o apelante, que possuía, dentro de uma mochila, as drogas descritas no laudo definitivo, e confessou estar realizando vendas para Zé Pequeno.

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção de sua condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (trazer consigo substância entorpecente), o que
inviabiliza
acolhimento do pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

Quanto a dosimetria da pena, ainda que não questionada pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada a análise da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, e constatado estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025